Tribunal: TJES
Processo: 5017531-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017531-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO

1. Não vinga a pretensão recursal do agravante de obter a reforma da decisão agravada, a fim de que seja restabelecido o pagamento do auxílio acidente e sua manutenção até que concluída a reabilitação, pois do título executivo consta que a parte tem direito
“[...]ao pagamento de auxílio-acidente ao recorrente a partir da cessação do auxílio-doença[...]”
.

2. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017531-78.2024.8.08.0000

Agravante: José Carlos do Nascimento

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu pedido formulado pelo agravante nos autos da ação previdenciária por ele ajuizada, em cumprimento de sentença. (ID. 10795081)

Em suas razões, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que deve ser determinada
“[...]a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente[...]”
, pois
“[...]Eventual manutenção da decisão agravada agravará os grandes descontroles financeiros até emocional que já sofre o autor que deve de um dia para o outro sua única renda reduzida pela metade, incapaz de suprir a manutenção de seus medicamentos e subsistência[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10795070)

Por meio da decisão ID. 10883030 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelo agravante nos autos da ação previdenciária por ele ajuizada, em cumprimento de sentença. (ID. 10795081)

Em suas razões, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que deve ser determinada
“[...]a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente[...]”
, pois
“[...]Eventual manutenção da decisão agravada agravará os grandes descontroles financeiros até emocional que já sofre o autor que deve de um dia para o outro sua única renda reduzida pela metade, incapaz de suprir a manutenção de seus medicamentos e subsistência[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10795070)

Ao proferir a decisão ID. 10883030 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que nãao cvinga a irresignação.

Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença em que os autos originários se encontram, o agravante requereu ao juízo a
“[...]determinação ao INSS para que restabeleça o Benefício do auxílio acidente do trabalho e mantenha o pagamento até que concluída a reabilitação[...]”
, sendo certo que o acórdão proferido por este sodalício assentou que,
“[...]Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral no pormenor, reformando-a apenas para determinar que o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente seja a partir da cessação do auxílio-doença.[...]”

Assim, correta a negativa do juízo sob o fundamento de que
“[...]O v. acórdão Id n.º 42342974, a partir de recurso de apelação interposto unicamente pelo requerente, estabeleceu: “Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de auxílio-acidente ao recorrente a partir da cessação do auxílio-doença, descontados os valores comprovadamente pagos nesse período.[...] o título executivo judicial reformou a sentença de primeira instância e, portanto, não vinculou o auxílio-acidente para após o período de reabilitação, mas apenas a partir da cessação administrativa do auxílio-doença.”

Afinal, a pretensão do agravante de restabelecimento do pagamento do auxílio acidente e sua manutenção até que concluída a reabilitação não se adequa aos termos do título executivo, pois conforme já delineado, reconheceu o direito da parte
“[...]ao pagamento de auxílio-acidente ao recorrente a partir da cessação do auxílio-doença[...]”
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.